Tribunal: TJPA
Processo: 0806329-23.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806329-23.2026.8.14.0000

PACIENTE: ARIAN PIRES PEREIRA, ARISON PIRES DOS ANJOS

AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de pacientes condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com manutenção da prisão preventiva pelo Juízo sentenciante, inclusive após decisão em embargos de declaração que supriu omissão quanto à custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva após sentença condenatória que fixou o regime inicial semiaberto, bem como se a decisão posterior apresentou fundamentação concreta, idônea e contemporânea apta a justificar a segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a manutenção da prisão preventiva mesmo após a fixação do regime semiaberto, desde que amparada em fundamentos concretos extraídos do caso, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A fixação do regime semiaberto decorre de critério objetivo previsto no art. 33, §2º, “b” do CP, não se confundindo com a análise da necessidade da custódia cautelar.

5. No caso, a decisão proferida em sede de embargos de declaração enfrentou de forma autônoma a questão da prisão preventiva, apontando elementos concretos, tais como: elevada quantidade e diversidade de drogas (mais de 200kg), uso de arma de fogo, estrutura logística sofisticada de transporte fluvial, divisão de tarefas entre os agentes e promessa de pagamento elevado, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública.

6. A manutenção da custódia cautelar não se revela desprovida de fundamentação, tampouco configura antecipação indevida da pena, sendo possível sua compatibilização com o regime semiaberto na fase executória.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da complexidade da empreitada criminosa e da periculosidade evidenciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime inicial semiaberto é admissível quando fundada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida para garantia da ordem pública. 2. A fixação do regime semiaberto não implica, por si só, a revogação automática da prisão preventiva, por se tratar de institutos juridicamente distintos”.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319, 282, §6º e 387, §1º; CP, art. 33, §2º, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 200.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16/10/2024; TJPA, HC nº 0803851-76.2025.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 06/05/2025; TJPA, HC nº 0821298-14.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 10/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
Habeas Corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor dos pacientes Arison Pires dos Anjos e Arian Pires Pereira, em face de ato do
Juízo da Vara Única da Comarca de Prainha
, na Ação Penal nº 0809900-77.2025.8.14.0051.

Consta da impetração (ID 34599608) que os pacientes foram denunciados e posteriormente condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06), tendo a sentença fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Sustenta o impetrante que, não obstante a fixação do regime semiaberto, o Juízo manteve a prisão preventiva dos pacientes, inclusive após o julgamento de embargos de declaração, sob o fundamento de persistirem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, uso de arma de fogo, vultoso pagamento e logística de transporte.

Alega a defesa que tal decisão configuraria constrangimento ilegal, porquanto haveria incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime inicial semiaberto fixado na sentença, sustentando que o próprio Juízo sentenciante, ao fixar o regime, teria reconhecido a inexistência de circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva.

Afirma, ainda, que a decisão proferida nos embargos de declaração, embora tenha reconhecido omissão quanto à análise da custódia cautelar, limitou-se a reiterar os fundamentos da condenação, sem demonstrar a existência de
periculum libertatis
concreto, atual ou superveniente, violando, assim, os arts. 312 e 387, §1º do CPP, bem como o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Defende que a manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias descritas, implicaria cumprimento antecipado da pena em regime mais gravoso do que o fixado, em afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, além de contrariar entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para assegurar aos pacientes o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, bem como o cumprimento da pena no regime semiaberto fixado na sentença.

Coube-me a relatoria, por prevenção.

Em 24/03/2026, indeferi a liminar postulada (ID 34900668).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 34975594).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal (ID 35183617).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida a esta Seção de Direito Penal cinge-se a examinar se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes Arison Pires dos Anjos e Arian Pires Pereira, mesmo após a prolação de sentença condenatória que lhes fixou o regime inicial semiaberto, bem como se a decisão posterior, proferida em sede de embargos de declaração, apresentou fundamentação concreta, idônea e atual para preservar a custódia cautelar.

Segundo consta dos autos, os pacientes foram denunciados e posteriormente condenados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), no âmbito da Ação Penal nº 0809900-77.2025.8.14.0051.

A sentença, prolatada em 27/02/2026, condenou Arison Pires dos Anjos e Arian Pires Pereira à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, fixando-lhes o regime inicial semiaberto, ao fundamento de que a pena era superior a 04 (quatro) anos, inexistindo circunstâncias que justificassem o regime fechado.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que os fatos remontam a 30/05/2025, ocasião em que policiais militares, no curso da denominada “Operação Carga Máxima”, abordaram embarcação de porte médio com problemas mecânicos na região do Furinho, município de Prainha/PA, vindo a apreender, no porão, 186 (cento e oitenta e seis) tabletes de substâncias entorpecentes, totalizando 208,358kg, sendo 154,416kg de maconha, 51,610kg de crack e 2,332kg de cocaína, além de uma pistola Glock calibre .380, 30 (trinta) munições, 02 (dois) carregadores, 05 (cinco) aparelhos celulares, 01 (um) tablet e 02 (dois) rádios comunicadores. Consta que a embarcação havia sido alugada para rota fluvial que partiu de Belém, passando por Monte Alegre e Santarém, com destino em Breves, havendo, segundo a narrativa acolhida nos autos originários, promessa de pagamento de R$60.000,00 (sessenta mil reais) pelo transporte da carga ilícita.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva se tornou ilegal após a sentença condenatória, porquanto incompatível com o regime semiaberto fixado; afirma que o próprio Juízo teria reconhecido, implicitamente, a inexistência de circunstâncias que justificassem maior gravosidade; acrescenta que a decisão proferida nos embargos de declaração apenas reiterou os mesmos fundamentos da condenação, sem demonstrar
periculum libertatis
concreto, atual ou superveniente; e requer, ao final, a revogação da custódia, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, assegurando-se aos pacientes o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

A ordem, contudo, não comporta concessão.

É certo que a jurisprudência dos tribunais superiores tem afirmado a necessidade de especial rigor argumentativo quando se mantém prisão preventiva em caso no qual a sentença condenatória fixa regime inicial semiaberto. Não se ignora, portanto, que a compatibilização entre a prisão cautelar e o regime mais brando reclama motivação concreta, individualizada e atual, sob pena de transformar a cautelaridade em cumprimento antecipado da pena.

Tal compatibilização, todavia, não é juridicamente impossível nem automaticamente vedada. O que a ordem constitucional e processual repele é a manutenção da prisão preventiva por simples automatismo, por remissão genérica à gravidade abstrata do delito ou por reprodução vazia dos fundamentos da condenação.

Diversamente, quando a custódia cautelar é preservada com base em elementos fáticos concretos, autônomos e contemporaneamente explicitados, extraídos do caso, a jurisprudência admite a coexistência entre o regime inicial semiaberto e a prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em
habeas corpus
interposto por réu condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11 .343/2006). A defesa alega ausência de fundamentação concreta na prisão preventiva, a primariedade do paciente e a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a condenação ao regime semiaberto, argumentando que a prisão preventiva configura uma antecipação indevida da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do recorrente, fundamentada na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, deve ser mantida, apesar da condenação ao regime semiaberto; (ii) se a manutenção da prisão preventiva configura uma antecipação indevida da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pela apreensão de substâncias entorpecentes e celulares, indicando o tráfico como meio de vida do réu. A decisão também visou a garantir a ordem pública e a prevenir a reiteração delitiva.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto. A expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes fundamentos concretos que justifiquem a medida cautelar, especialmente a gravidade do crime e o risco de reiteração.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no RHC: 200308 SP 2024/0235851-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024). (grifos).

Tal compreensão, inclusive, foi expressamente considerada na decisão liminar, que apontou não haver incompatibilidade absoluta entre os institutos, desde que a custódia se apoie em elementos concretos, atuais e idôneos.

Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Por sua vez, o art. 387, §1º do mesmo diploma legal estabelece:

“Art. 387, §1º. O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

No caso concreto, não identifico o alegado vazio de fundamentação.

Embora a sentença condenatória tenha fixado o regime inicial semiaberto, é preciso observar, como bem ressaltado nas informações da autoridade coatora, que tal definição decorreu objetivamente da regra do art. 33, §2º, “b” do CP, em razão do
quantum
da pena, não se confundindo, por si só, com juízo exauriente sobre a desnecessidade da custódia cautelar.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO POR TRÁFICO DE DROGAS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE PRISÃO CAUTELAR E REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Carlos Zacarias do Rosário, condenado à pena de 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a prisão preventiva mantida ao final da instrução. A impetração sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão da (
i
) incompatibilidade entre prisão cautelar e o regime semiaberto fixado na sentença, (
ii
) ausência de fundamentação concreta da prisão, e (
iii
) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requereu-se a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(
i
) definir se há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto; (
ii
) estabelecer se há ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a prisão cautelar; (
iii
) determinar se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompatibilidade entre prisão preventiva e o regime inicial semiaberto resta prejudicada, diante da transferência do paciente para colônia penal agrícola, compatível com o regime fixado na sentença, conforme determinado pela autoridade coatora, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e quantidade da droga apreendida (Benzoilmetilecgonina – cocaína), nos depoimentos colhidos em juízo e na reincidência demonstrada pela certidão criminal positiva.

5. A decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade baseia-se em elementos concretos que demonstram risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva com base no art. 312 do Código de Processo Penal.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada diante do
modus operandi
da conduta, da periculosidade evidenciada e do histórico criminal do paciente, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
: 1. A transferência do réu para colônia penal agrícola afasta a alegação de constrangimento ilegal por incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto.
2. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando baseada em fundamentação concreta relacionada à gravidade do crime, risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente. 3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é incabível quando demonstrada sua insuficiência frente às circunstâncias do caso concreto
. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0803851-76.2025.8.14.0000 26653200, Seção de Direito Penal, Rel. Des. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, Data do julgamento 06/05/2025). (grifos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com o objetivo de revogar a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem, sob alegação de incompatibilidade com o regime fixado e ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto configura constrangimento ilegal, considerando os elementos concretos do caso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva após a sentença condenatória é admitida, desde que devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, conforme o art. 312 do CPP.

4. No caso, a custódia foi mantida com base em elementos concretos, como a expressiva quantidade de drogas apreendida, o
modus operandi
que evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, elementos que tornam inadequadas as medidas cautelares diversas.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto pode ser excepcionada em situações concretas que justifiquem a segregação cautelar, como no caso em análise.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade e residência fixa) não bastam para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
:
1. A manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto é possível, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública
. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, os fundamentos que justificam a prisão preventiva. (
HABEAS CORPUS
CRIMINAL – 0821298-14.2024.8.14.0000 24774855, Seção de Direito Penal, Rela. Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 10/02/2025). (grifos).

Mais relevante ainda é notar que, posteriormente, em 04/03/2026, o Juízo, ao apreciar embargos de declaração opostos justamente para suprir omissão relativa à prisão preventiva e à compatibilidade desta com o regime semiaberto, enfrentou de modo expresso, específico e autônomo a questão da cautelaridade, rejeitando os aclaratórios, mas suprindo a omissão formal e mantendo a prisão preventiva dos condenados mediante fundamentação própria. Cito trechos relevantes da mencionada decisão (ID 170028839 – processo de origem):

“(...). A sentença condenatória (ID 168529572), ao dosar a pena e afastar a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, o fez com base em uma análise pormenorizada das circunstâncias fáticas que rodearam o cometimento do crime.
Foi categoricamente afirmado que a conduta dos réus demonstrava dedicação a atividades criminosas e indícios de integração a organização criminosa
. Essa conclusão não foi meramente protocolar, mas exaustivamente fundamentada em diversos elementos probatórios de extrema relevância, os quais se mantêm íntegros e atuais e são suficientes para sustentar a imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, um dos pilares do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Primeiramente,
a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas
são elementos que, por si só, já evidenciam a gravidade extrema da conduta e a periculosidade social dos agentes. Foram encontrados 186 (cento e oitenta e seis) tabletes de drogas, totalizando 208,358KG, compreendendo 154,416KG de maconha, 51,610KG de crack e 2,332KG de cocaína. Tais volumes são colossais, absolutamente incompatíveis com a figura de um traficante ocasional ou de pequena monta, e denotam uma operação de grande envergadura, com significativo potencial lesivo à saúde pública e à segurança da coletividade. A grande quantidade de crack e cocaína, substâncias de alto poder viciante e deletério, agrava ainda mais a reprovabilidade da conduta.

Em segundo lugar,
o
modus operandi
e a estrutura logística empregada no transporte das drogas
são indicativos claros de uma organização criminosa bem articulada. Os réus estavam em uma embarcação de porte médio, utilizada para transporte fluvial por uma rota extensa que abrangeu múltiplos municípios no território paraense, desde Belém, passando por Monte Alegre e Santarém, com destino final em Breves/PA. A embarcação havia sido alugada por um dos réus (Bruno da Silva Freitas), mediante contrato e com um custo mensal de R$ 10.000,00, o que revela um alto investimento e planejamento prévio. A divisão de tarefas entre os envolvidos — com funções específicas como comandante (Arian Pires Pereira), mecânicos (Felipe José Dias de Sousa e Bruno da Silva Freitas) e apoio (Aurélio dos Anjos Pereira, embora absolvido) — evidencia uma hierarquia e coordenação típicas de organizações voltadas ao tráfico em larga escala.

Adicionalmente,
a apreensão de uma pistola Glock calibre .380, acompanhada de 30 (trinta) munições e 02 (dois) carregadores
, dentro de uma bolsa na embarcação, e que, conforme a narrativa dos próprios réus, teria sido recebida "para segurança da carga", é um fator que corrobora veementemente a periculosidade dos agentes e a natureza da organização. O uso de armamento em operações de tráfico não apenas eleva a gravidade do delito, mas também demonstra a disposição dos envolvidos para a violência, potencializando os riscos à ordem pública. A presença da arma, que ninguém quis assumir a propriedade, mas que foi fornecida para proteger a carga ilícita, afasta qualquer tese de "mulas" desavisadas ou coagidas sem capacidade de reação.

O vultoso pagamento oferecido pelo transporte
, na monta de R$ 60.000,00, é outro elemento que ressalta o caráter profissional e lucrativo da empreitada criminosa. Este valor significativo indica uma expectativa de lucro elevada, motivando a adesão consciente e voluntária dos réus à atividade ilícita. A alegação de coação moral irresistível foi devidamente rechaçada na sentença, pois os réus, mesmo diante de suposta ameaça inicial, tiveram diversas oportunidades de denunciar o ocorrido às autoridades, o que não fizeram. Ao contrário, optaram por continuar a viagem, inclusive realizando manutenções na embarcação para prosseguir com o transporte da carga ilícita, demonstrando plena adesão ao pacto criminoso motivado pelo lucro.

A ausência de busca por auxílio policial ou qualquer tentativa de comunicação às autoridades
, mesmo após a embarcação apresentar problemas mecânicos e atracar em uma localidade, reforça a voluntariedade da conduta e a intenção de concluir o transporte da droga. Os réus tiveram um período considerável para buscar auxílio legítimo, mas preferiram tentar reparar o motor para seguir viagem com o carregamento ilícito.

Todos esses elementos – a quantidade exorbitante e a natureza das drogas, a sofisticada logística de transporte fluvial, o armamento para proteção da carga, o vultoso pagamento e a deliberada omissão em buscar auxílio – foram considerados na sentença para afastar a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), justamente porque indicam dedicação a atividades criminosas e integração a organização criminosa. São estes os mesmos fundamentos concretos que, agora, justificam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
A periculosidade social dos agentes, demonstrada pela gravidade concreta do fato e pelo
modus operandi
profissional e coordenado, persiste
. A custódia cautelar, neste cenário, não representa um cumprimento antecipado da pena, mas sim uma medida necessária para
evitar a reiteração criminosa e proteger a sociedade de condutas de extrema lesividade
. (...)”. (grifos).

Nessa decisão integrativa, foram indicados dados concretos aptos, em tese, a sustentar a preservação da custódia: (i) a quantidade e a natureza das drogas apreendidas — 208,358kg de entorpecentes, entre maconha, crack e cocaína —, reveladoras de operação de grande envergadura; (ii) o
modus operandi
altamente estruturado, consistente em transporte por embarcação de porte médio, em rota fluvial extensa, abrangendo diversos municípios do Estado; (iii) o planejamento logístico, com aluguel da embarcação por valor elevado; (iv) a divisão de tarefas entre os envolvidos, em contexto indicativo de atuação coordenada; (v) a apreensão de pistola Glock, munições e carregadores, destinada, segundo a narrativa adotada nos autos, à segurança da carga; (vi) a promessa de pagamento de R$60.000,00 pelo transporte; e (vii) a ausência de busca por auxílio policial, mesmo diante do problema mecânico sofrido pela embarcação.

Esses elementos, tomados em conjunto, revelam quadro que ultrapassa, com folga, a gravidade abstrata inerente ao tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas. Não se está diante de tráfico de pequena monta, episódico ou desorganizado. Ao contrário, o contexto descrito nos autos aponta para atuação estruturada em rota interestadual ou intermunicipal fluvial, com expressiva carga de drogas diversas, uso de armamento, alto investimento logístico e perspectiva de vultosa remuneração, circunstâncias concretas que são aptas a evidenciar risco à ordem pública e a justificar a manutenção da prisão preventiva.

A alegação defensiva de que o Juízo, ao fixar o regime semiaberto, teria reconhecido implicitamente a inexistência de circunstâncias aptas a justificar a prisão preventiva, não merece acolhida. Isso porque os critérios para definição do regime inicial de cumprimento da pena e os critérios para aferição da necessidade de cautelaridade não se confundem, embora devam dialogar entre si em termos de proporcionalidade.

O próprio Juízo, ao prestar informações, sublinhou a autonomia entre esses planos normativos, consignando que a fixação do regime semiaberto decorreu da incidência objetiva do art. 33, § 2º, “b” do CP, ao passo que a manutenção da prisão preventiva foi lastreada em fundamentos concretos do art. 312 do CPP.

Também não prospera a tese de que a decisão dos embargos limitou-se a repetir os fundamentos da sentença condenatória. Ao contrário, as informações prestadas demonstram que houve uma análise voltada ao exame da custódia cautelar, justamente para enfrentar a insurgência defensiva e suprir a omissão antes apontada. Houve, portanto, manifestação expressa, específica e posterior sobre o tema, em momento processual recente, o que afasta a alegação de ausência de contemporaneidade ou de inércia judicial.

No que tange à possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, também não a reputo adequada no presente caso.

O art. 282, §6º do CPP estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Aqui, contudo, as circunstâncias concretas da empreitada criminosa — notadamente o volume extremamente expressivo de drogas, a diversidade das substâncias, o aparato logístico e o emprego de arma de fogo — evidenciam a insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para neutralizar, de forma idônea, o risco à ordem pública.

Não desconheço que as informações da autoridade coatora registram a inexistência de notícia de fuga, tentativa de evasão ou descumprimento de ordens judiciais pelos pacientes. Tal dado, embora favorável, não é bastante, isoladamente, para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando persistem elementos concretos reveladores da gravidade real da conduta e da inserção dos pacientes em operação de tráfico de elevada monta.

Por outro lado, é pertinente consignar que a manutenção da cautelar não pode converter-se em forma indireta de execução definitiva da pena em regime mais gravoso do que o fixado na sentença. A própria autoridade coatora, assim como o parecer ministerial, assinalaram a possibilidade de compatibilização formal da custódia com o regime semiaberto, mediante as providências executórias cabíveis.

Essa observação, embora não constitua o objeto imediato do presente
writ
, deve ser considerada pelo Juízo competente, a fim de que a situação prisional dos pacientes permaneça em conformidade com o título condenatório e com os limites constitucionais da cautelaridade.

Em suma, concluo que não há, no caso, flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva. A decisão que manteve a custódia após a sentença condenatória foi posteriormente complementada, em sede de embargos de declaração, com indicação de fundamentos concretos, atuais e autônomos, suficientes, nesta via estreita, para sustentar a medida extrema.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo hígida a decisão pela prisão preventiva dos pacientes Arison Pires dos Anjos e Arian Pires Pereira, sem prejuízo de que o Juízo competente adote, no âmbito executório, as providências necessárias à adequada compatibilização da custódia com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, na forma da legislação aplicável.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026